Tribunal: TJDFT
Processo: 0749646-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0749646-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVIL Embargante(s): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Embargado(s): NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos e em conformidade com o art. 1.023, §2°, do Código de Processo Civil1, intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 55922893). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator